Tribunal: TJSP
Processo: 2111269-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Falta de interesse – Hipótese em que a matéria suscitada em contraminuta do agravo, não foi objeto da decisão recorrida – Matéria que deve ser suscitada perante o juízo "a quo", sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Recurso não conhecido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2111269-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
CONDEFER
COMÉRCIO
DE
FERROS
LTDA,
Interessados
EMPRESA
JORNALISTICA FOLHA METROPOLITANA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, DANIEL SANTOS THOMEU, ELIANA SANTOS THOMEU, ROSELI
THOMEU e MARINA THOMEU, é embargado ERMANO FAVARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2111269-15.2020.8.26.0000/50000 - Guarulhos - Voto no 46758
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46758R
EDEC.No: 2111269-15.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: GUARULHOS
EBTE. : CONDEFER COM. DE FERROS LTDA
EGDO : ERMANO FAVARO
INTDO. : EMPRESA JORNALISTICA FOLHA METROPOLITANA LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OTS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Falta de interesse
Hipótese em que a matéria suscitada em contraminuta do
agravo, não foi objeto da decisão recorrida Matéria que deve
ser suscitada perante o juízo “a quo”, sob pena de supressão de
um grau de jurisdição - Recurso não conhecido*
Inconformada com a decisão do v. acórdão de
fls.622/627, o agravado apresentou embargos de declaração
arguindo omissão sobre a manifestação quanto a nulidade do
título apontada pelo embargante-agravado em sua contra-
minuta. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Os presentes embargos, carecem de interesse, visto que a matéria suscitada pelo ora
embargante, ainda que de matéria de ordem pública não foi
objeto de apreciação na decisão recorrida.
Como é cediço, o âmbito cognitivo do agravo
de instrumento está restrito ao que foi decidido na
decisão recorrida, razão pela qual resta impossibilitada a
análise da preliminar de nulidade, em razão da falta de
pronunciamento sobre o tema.
Importante ressaltar que, ainda que se
trate sobre matéria de ordem pública, ao Tribunal não é
possível conhecer de questões em sede recursal sem que
antes tenha havido pronunciamento do juízo da causa sobre
a matéria, caso contrário ocorrerá supressão de instância,
vedada por nosso ordenamento jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2111269-15.2020.8.26.0000/50000 - Guarulhos - Voto no 46758
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Portanto cabe ao embargante suscitar a
matéria pelo meio próprio, junto ao juízo monocrático, se
o caso.
Assim, falta interesse ao embargante no
tocante aos presentes embargos, pois o interesse de agir,
no processo civil, está fundado no trinômio necessidade-
utilidade-adequação, sendo o princípio válido para propor
a ação, contestá-la, ou mesmo recorrer de decisões
desfavoráveis.
Sendo
assim,
sendo
descabido
o
meio
utilizado, não há que se falar em omissão no v.aresto,
quanto a questão em litígio.
Ante o exposto, não conheço dos embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator